Tribunal: TJDFT
Processo: 0037590-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037590-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO SANTOS NASCIMENTO, JORGE EDEN FREITAS DA CONCEICÇÃO RECORRIDO: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS DA CEB. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE A GESTORES DA ENTIDADE. RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. VEDAÇÃO. RESSARCIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS PREJUÍZOS APURADOS PELO ÓRGÃO JULGADOR (CONSELHO DELIBERATIVO). CABIMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. QUESTÃO A SER DEBATIDA EM DEMANDA PRÓPRIA. 1. Constatado que todas as questões suscitadas no recurso de apelação interposto pelos réus foram abordadas na contestação, não há como ser reconhecida a inovação recursal. 2. Tendo em vista que a d. Magistrada sentenciante analisou os argumentos vertidos pelas partes litigantes, apontando os fundamentos pelos quais considerou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por observadas as disposições contidas nos artigos 11 e 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não estando caracterizada a nulidade da sentença. 3. É vedado ao Poder Judiciário se imiscuir no mérito do ato administrativo, devendo a análise ater-se a critérios relacionados a legalidade. 4. Tratando-se de processo administrativo disciplinar, regularmente instaurado e no qual foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, não há como ser afastada a imposição da obrigação de ressarcimento de valores, por parte dos réus, à entidade de previdência privada autora, em decorrência de contratação de empresa para prestação de serviços à patrocinadora, em desvio de finalidade. 5. Deve ser objeto de ressarcimento o montante fixado pelo Conselho Deliberativo da entidade de previdência privada, no âmbito de sua atribuição estatutária, por ocasião da análise do relatório apresentado pela comissão disciplinar. 6. O eventual enriquecimento sem causa da companhia patrocinadora da fundação de previdência privada, beneficiada pelo serviços prestados por empresa contratada pelos então gestores da fundação, em desvio de finalidade, deve ser objeto de discussão em demanda própria. 7. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares Rejeitadas. No mérito, recurso interposto pelos réus não provido. Recurso interposto pela autora provido. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 2o da Lei 9.784/99, e 884 do Código Civil, ao argumento de que a indenização fixada em valor apurado sem a participação dos recorrentes e após processo administrativo afronta os princípios da ampla defesa, do contraditório, e da vedação ao enriquecimento sem causa. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 2o da Lei 9.784/99, e 884 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a majoração do valor a ser ressarcido, promovida pelo órgão gestor, se mostra adequada”, e que “o processo administrativo tramitou de maneira regular, com a devida notificação dos réus, a respeito dos atos praticados naquele procedimento, inclusive quanto à decisão do Conselho Deliberativo, pela qual foi majorado o valor devido (fls. 508 e 519/524), motivo pelo qual não se encontra caracterizada qualquer afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa”, concluindo, ainda, pela ausência de enriquecimento ilícito (ID 12716245). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004